Tribunal: TJDFT
Processo: 0015672-54.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DE OBRA. RESPONSABILIDADE. INDENIZAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Embargos de Declaração nos quais os embargantes alegam a existência do vício de omissão.
2. Vício inexistente, pois o acórdão, de maneira coerente e coesa, concluiu que a data limite de entrega da obra não foi cumprida e, portanto, caracterizada a mora das rés, ora embargantes.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil, a rejeição dos Embargos de Declaração é medida que se impõe, ainda que para fins único de prequestionamento.
4. Recurso conhecido e não provido.